Tribunal: TJPA
Processo: 0006980-65.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006980-65.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: REGIANE SOUSA SILVA, VAGNA TAVARES DA SILVA, EDSONIA SOUSA BARROS, EDNA GUEDES PEREIRA, HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA, MIGUEL FERREIRA DA LUZ FILHO, BENEDITO PEREIRA, WILTON GUALBERTO DE SOUZA, VANILDE CATARINA DEL VECCHIO NUNES, RAIMUNDO NONATO LOPES NUNES, GERLANY NUNES ROCHA, VANILDE CATARINA DEL VECCHIO NUNES, ELZA MONTEIRO PEREIRA PINHO, GILVANILDE COSTA DE OLIVEIRA, SANDERLEY GONCALVES PEREIRA, MARIA JOSE PEREIRA ROCHA, MARIA SILVA GOMES, SONIA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NILMA FRANCISCA FERREIRA DE LIMA, ARNALDO MENDES DE SOUSA, CARLOS REIS DE SOUSA LUZ, ELIZANE REGIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0006980-65.2017.8.14.0045

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO

APELADOS:
REGIANE SOUSA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pau D'Arco contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança por servidores temporários, contratados para a função de Agente Comunitário de Saúde.

2.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar:
a) A legalidade das contratações temporárias sucessivas de Agentes Comunitários de Saúde, sob a ótica do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; b) A natureza jurídica do vínculo estabelecido entre os servidores e a Administração Pública Municipal, para determinar a aplicabilidade ou não do regime celetista e, consequentemente, o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); c) A alegação de negativa de prestação jurisdicional quanto à análise da situação específica de três autoras, cujos contratos teriam sido prorrogados apenas uma vez e por período inferior a dois anos; d) A adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A renovação sucessiva e prolongada de contratos temporários para o exercício de funções de caráter permanente, como a de Agente Comunitário de Saúde, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela norma constitucional, resultando na nulidade de tais contratos.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 596.478/RR - Tema 191), consolidou o entendimento de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público não exime a Administração do dever de efetuar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laborado. Este entendimento visa proteger o trabalhador e vedar o enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiou da força de trabalho prestada.

5. A tese de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois, ainda que os contratos de algumas autoras tenham perdurado por tempo inferior, a nulidade decorre da própria descaracterização da natureza temporária e excepcional do vínculo, ao serem renovados para atender a uma necessidade permanente do serviço de saúde, independentemente do número exato de prorrogações.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observam os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, sendo proporcionais à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelo profissional.

Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e não providos, para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários para o desempenho de atividades de natureza permanente desvirtua a regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade do contrato de trabalho temporário, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada do trabalhador, referente ao período laborado, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 de Repercussão Geral."

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 7º, III, e art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 596.478/RR (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308) e RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível (ID 23374556) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção (ID 23374555), que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
REGIANE SOUSA SILVA E OUTROS
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários em razão da prorrogações viciadas e CONDENAR condenar o requerido a pagar o FGTS, com base na remuneração dos autores, correspondentes aos respectivos meses, anteriores à 20/30/2015, respeitada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação, e por se tratar de valores devidos após julho/2009 e antes da EC 113/2021, deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, diante da hipótese de remessa necessária.”

Na origem, os autores narram que foram contratados temporariamente pelo Município para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, com contratos que se estenderam por longos períodos até 20 de março de 2015, data em que ocorreu a transposição para o regime estatutário. O pedido principal (ID 23374555) consiste na condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos a todo o período contratual.

O juízo de primeiro (ID 23374555), após rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, e afastar a prescrição bienal, julgou antecipadamente o mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou que as sucessivas prorrogações dos contratos temporários descaracterizaram a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos vínculos. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR), declarou a nulidade dos contratos e condenou o Município ao pagamento do FGTS sobre a remuneração dos autores, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Pau D'Arco interpôs
Recurso de Apelação
(ID 23374556), sustentando, em síntese: a) A legalidade dos contratos, afirmando que foram firmados com base no artigo 37, IX, da Constituição Federal, para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público e que os servidores estavam submetidos ao regime jurídico administrativo local, o que afastaria a aplicação da CLT e o direito ao FGTS; b) A impossibilidade de pagamento do FGTS em contratos administrativos, argumentando que o vínculo jurídico-administrativo, ainda que viciado, não se converte em celetista, e que o FGTS não está entre os direitos sociais estendidos aos servidores públicos pelo artigo 39, § 3º, da Constituição; c) A regularidade da contratação dos agentes comunitários de saúde com base na Emenda Constitucional nº 51/2006 e na Lei nº 11.350/2006, que preveem processo seletivo simplificado;
d) A ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo não teria analisado a situação específica das autoras Elisane Regis, Sonia Pereira do Nascimento e Vagna Tavares da Silva, cujos contratos teriam sido prorrogados apenas uma vez e por período inferior a dois anos; e) A excessividade dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
(ID 23374558), os apelados defenderam a manutenção da sentença, argumentando que o desvirtuamento dos contratos temporários, convertidos em uma relação de trabalho contínua, gera o direito ao recebimento do FGTS, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 191). Refutaram a tese de negativa de prestação jurisdicional e defenderam a adequação da verba honorária.

Instada a s e manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 25897635) opinou pela não intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Estando presente os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, encontram-se preenchidos e a sentença sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de condenação ilíquida proferida contra o Município,
conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária
, recebendo o apelo em seu duplo efeito, conforme decisão de ID 23376480.

II. Análise das preliminares

O Município Apelante argui a nulidade da sentença por
negativa de prestação jurisdicional
, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não teria se manifestado sobre a situação específica de três autoras (Elisane Regis, Sonia Pereira do Nascimento e Vagna Tavares da Silva). Segundo o recorrente, os contratos dessas servidoras foram prorrogados apenas uma vez e por um período inferior a dois anos, o que, em sua visão, afastaria a irregularidade.

A preliminar, no entanto, deve ser rejeitada.

A análise da fundamentação da sentença (ID 23374555) revela que o magistrado formou seu convencimento com base na premissa central de que as sucessivas prorrogações dos contratos temporários, de forma geral, desvirtuaram a finalidade do instituto previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal. O juízo considerou que a contratação para uma função de natureza permanente, como a de Agente Comunitário de Saúde, independentemente do tempo exato de cada vínculo individual, configura a ilegalidade que dá ensejo à nulidade e ao consequente direito ao FGTS.

Ao analisar a documentação constante aos autos, observa-se que em nome de
ELISANE REGIS
, há fichas financeiras dos anos-referência de 2013, 2014 e 2015 (IDs [23374523, págs. 22 a 24), admitida em 15/01/2013, portanto, trabalhou três anos. Já a autora
SÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO
, consta ficha financeira dos anos-referência de 2012, 2013, 2014 e 2015 (ID 23374526 - Pág. 18 a 22), inicialmente admitida em 03/12/2012, mas constando nova admissão em 20/03/2015, também na função de agente comunitário de saúde, o que demonstra a ilegalidade da contratação. Por fim, quanto a autora
VAGNA TAVARES DA SILVA
, admitida em 01/04/2012, há ficha financeira de 2012, 2013, 2014 e 2015 (ID 23374528, págs. 12 a15) que demonstra desvirtuamento do contrato. A nulidade não decorre apenas do longo lapso temporal, mas fundamentalmente do desvio de finalidade: a utilização de um instrumento excepcional e transitório (contrato temporário) para preencher uma vaga de natureza permanente e ordinária.

Friso que a decisão judicial não está obrigada a responder a todos os argumentos das partes, um a um, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. No caso, o fundamento central da sentença – a descaracterização da temporariedade pela natureza permanente da função – abrange a situação de todas as autoras, tornando a análise individualizada do tempo de cada contrato um fator secundário para a conclusão adotada. A questão sobre a validade ou não de contratos de curta duração para atividades permanentes é matéria de mérito e será devidamente apreciada, mas sua não abordagem em um capítulo autônomo na sentença não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional que justifique a anulação do julgado.

Portanto,
rejeito a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

III. Mérito

A questão central a ser decidida por esta instância recursal consiste em determinar se os servidores temporários, cujos contratos foram considerados nulos por sucessivas prorrogações para o exercício de atividade de caráter permanente, fazem jus ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O Município Apelante defende a legalidade de suas ações, argumentando que as contratações ocorreram com base no artigo 37, IX, da Constituição Federal, para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, e que o vínculo estabelecido era de natureza jurídico-administrativa, afastando a incidência de verbas celetistas como o FGTS.

Contudo, a argumentação do recorrente não merece prosperar. A permissão constitucional para a contratação temporária é uma exceção à regra do concurso público e, como tal, deve ser interpretada restritivamente. Exige-se a conjugação de três requisitos: previsão em lei dos casos de contratação, tempo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público.

No presente caso, os autores foram contratados para a função de Agente Comunitário de Saúde, uma atividade essencial e contínua, integrante da própria estrutura permanente do Sistema Único de Saúde. A documentação dos autos, especialmente a tabela de admissões (ID 23374523 - Pág. 16), demonstra que os vínculos perduraram por vários anos, por meio de renovações sucessivas, o que afasta de maneira inequívoca o caráter temporário e excepcional da necessidade.

A renovação contínua de contratos temporários para suprir uma demanda permanente da Administração Pública configura uma fraude à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF) e, consequentemente, acarreta a
nulidade dos contratos firmados
, como corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Uma vez declarada a nulidade da contratação, surge a discussão sobre seus efeitos. O Município alega que, mesmo nulo, o vínculo mantém sua natureza administrativa, o que impediria o pagamento do FGTS, verba de natureza celetista. Todavia, essa tese vai de encontro à jurisprudência pacificada do
Supremo Tribunal Federal
.

No julgamento do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral)
, a Suprema Corte firmou a seguinte tese:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o direito ao salário."

Além disso, o Pretório Excelsior ao julgar os
Temas 308 (RE 705.140)
e
916 (RE 765.320)
em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contrato temporário nulo gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 308)

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS." (RE 765320 RG / MG). (Tema 916)

A fundamentação do referido julgado baseia-se na proteção do trabalhador e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, que, embora tenha agido em desconformidade com a Constituição, beneficiou-se da força de trabalho despendida pelo servidor. O direito ao FGTS, nesse contexto, não transforma o vínculo nulo em uma relação celetista, mas opera como uma garantia social mínima devida ao trabalhador hipossuficiente, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

A alegação de que a Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/2006 autorizariam a contratação de forma distinta não socorre o apelante. Embora tais normas permitam a admissão de agentes de saúde por processo seletivo simplificado, elas não autorizam a perpetuação de vínculos precários e temporários para atender a uma necessidade que é, por sua própria natureza, permanente. A contratação temporária continua a exigir os pressupostos do art. 37, IX, da Constituição, os quais não foram observados.

A necessidade de Agentes Comunitários de Saúde não é passageira; é uma política de saúde contínua. Portanto, a contratação para essa função sob a modalidade temporária, ainda que por um ano, já nasce viciada se não houver uma justificativa concreta de excepcionalidade (como uma calamidade pública ou um surto epidêmico específico e transitório), o que não foi demonstrado pelo Município.

Por fim, no que tange aos
honorários advocatícios
, a sentença os fixou em 10% sobre o valor da condenação. Tal percentual encontra-se no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil para as causas em que a Fazenda Pública é parte. Considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação do processo, o valor mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivos para sua redução.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois está em perfeita harmonia com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Pau D'Arco e, em sede de
Remessa Necessária
,
confirmo integralmente a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026